Tribunal: STF
Processo: RE 1395601
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM INTUITO DE LUCRO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 



    1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de pessoa jurídica de direito privado encontra solução nos Temas 385, 437 e 508 da repercussão geral.



    2. Inaplicabilidade da imunidade recíproca para afastar a incidência do IPTU relativo a imóvel cedido à pessoa jurídica de direito privado (com participação acionária negociada em bolsas de valores com inequívoco intuito de remuneração do capital de seus controladores ou acionistas), exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, ainda que se trate de atividade de grande interesse público.



    3. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.